Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709273-66.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA APELANTE: SAMIRA CAMILA DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, GILSIMAR GONZAGA, 7MIND ESCOLA DE PROGRAMACAO E ROBOTICA LTDA, CINTIA GOMES DE OLIVEIRA, WENDELL ASEVEDO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 42281596, SAMIRA CAMILA DE OLIVEIRA, ora recorrente, postula a desistência da apelação de ID 42281585. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim, com apoio no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Oportunamente, após as cautelas de praxe, devolvam-se os autos à Instância de origem. Intimem-se. Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador